Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700436-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA KAROLINE COSTA AGRAVADO: MELISSA MENDES FARIA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MARIA KAROLINE COSTA contra decisão do Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0734804-64.2022.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença e impugnação à penhora, na qual a parte executada alega, em suma, excesso de execução e impenhorabilidade dos valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud. Retifique-se o pólo ativo da demanda, conforme primeiro parágrafo da decisão de ID no 176721800. Do Valor do Débito Exequendo Alega a impugnante que há excesso de execução, uma vez que cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados sobre o valor da causa, devendo estes refletir porcentagem do valor da causa principal, e não do pedido contraposto. Razão não lhe assiste. Compulsando os autos, verifica-se que a demandada atribuiu ao pedido contraposto o valor de R$ 52.000,00. O pedido foi julgado improcedente, tendo a ora executada interposto recurso inominado para revisão da improcedência de seus pedidos. Portanto, o objeto do recurso não era a demanda principal, mas tão somente o pedido contraposto, de modo que a condenação em honorários sobre o valor da causa deve ter por base o valor atribuído ao mesmo. Conforme consta dos autos, o valor da causa referente ao pedido contraposto era, na data da propositura (24/01/2023), R$ 52.000,00. Consoante cálculos em anexo, o valor atualizado da causa representa a quantia de R$ 53.927,63, de modo que os honorários recursais somam R$ 5.392,76. A esta quantia somam-se os encargos previstos no §1o do art. 523 do CPC (multa do cumprimento de sentença e honorários advocatícios) o que resulta no débito exequendo de R$ 6.471,31, atualizado até esta data. Portanto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, no que se refere à alegação de excesso de execução. Por consequência, nada a prover quanto aos pedidos de litigância de má fé e intervenção do Ministério Público. Do Bloqueio de Valores Nessa data, em consulta ao sistema Sisbajud, verificou-se o bloqueio da quantia de R$ 1.310,59, em contas de titularidade da executada junto às instituições Caixa Econômica Federal e Mercado Pago. Quanto aos valores bloqueados no Mercado Pago, não houve impugnação da demandada. No que se refere aos valores bloqueados na Caixa Econômica Federal, aduz a devedora serem decorrentes de recebimento de pensão alimentícia de seu filho menor, de modo que seriam impenhoráveis. Conforme se verifica da consulta ao sistema Sisbajud, o bloqueio se operou no dia 08/01/2024, no valor de R$ 1.289,90. Embora conste do ID no 183688409 sentença fixando alimentos em favor do filho menor da demandada, não há indicação no documento ou em outro qualquer qual seria a conta bancária utilizada para o recebimento dos valores. Nessa linha, os extratos juntados pela executada também não possuem o condão de comprovar suas alegações, por dois motivos: um, o registro mais atual nos extratos data de 06/12/2023, mais de um mês antes do bloqueio realizado, de modo que não é possível verificar a real origem dos valores bloqueados; e dois, há diversas entradas na conta, a título de TED e PIX, restando claro que a conta não é utilizada somente para recebimento de pensão alimentícia. Dessa forma, não é possível conferir aos valores bloqueados a impenhorabilidade pretendida pela devedora. Assim, rejeito a impugnação à penhora. Nesta data, os valores bloqueados foram transferidos à conta judicial vinculada aos autos. Preclusa esta decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, liberem-se os valores em favor do exequente. Intimem-se”. Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo. Em breve síntese, a agravante afirma que há má-fé e deslealdade processual na execução dos honorários, uma vez que o valor da causa é R$ 3.000,00 e a condenação, em razão do não conhecimento do recurso por deserção, foi de 10% do valor da causa. Acrescenta que a cobrança de honorários no valor de R$ 5.134,65 não tem qualquer respaldo. Informa ainda que a penhora parcial recaiu sobre valores da conta poupança utilizada exclusivamente para recebimento da pensão alimentícia do seu filho. Nesse cenário, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, CPC), determinando-se o imediato desbloqueio dos valores e suspensas todas as medidas expropriatórias. No mérito, seja confirmada a tutela de urgência, reformando a decisão agravada para restituir os valore à agravada e fixar o valor do cumprimento de sentença em R$ 300,00 (trezentos reais). Preparo recolhido ID 56561834. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação da fase de execução ou de cumprimento de sentença” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Conforme consignado na decisão agravada, não restou suficientemente demonstrado que a conta em que houve bloqueio de valores, embora poupança, seja utilizada exclusivamente para o recebimento da pensão alimentícia do menor, optando a agravante por juntar extratos somente até 12/2023. Não há qualquer elemento apto a alterar a sorte do julgado, uma vez que a agravante priorizou o debate sobre o valor da execução que não é matéria para ser analisada em sede de provimento liminar. Ausente a probabilidade do direito vindicado. Prejudicada a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos . GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito